Tribunal: TJMT
Processo: 1003431-45.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003431-45.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA CHIMENES - CPF: 028.986.931-54 (APELANTE), SELMA SILVA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), Hudson Serrou registrado(a) civilmente como HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APÓS A CITAÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de exibição de documentos, julgou procedente o pedido sem condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de inexistência de resistência à pretensão deduzida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de exibição de documentos quando o documento requerido, previamente solicitado pela via administrativa sem sucesso, é apresentado apenas após a propositura da demanda.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.349.453/MS (Tema 648), fixou os pressupostos necessários para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos, exigindo: (i) comprovação da existência de relação jurídica entre as partes; (ii) comprovação de prévio pedido não atendido em prazo razoável; e (iii) pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual.

4. A inércia da instituição financeira diante de notificação extrajudicial devidamente comprovada nos autos, com a apresentação dos documentos solicitados apenas após a citação judicial, caracteriza pretensão resistida.

5. Verificados os requisitos estabelecidos pelo STJ: relação jurídica incontroversa, comprovação de prévio requerimento administrativo documentado nos autos e ausência de demonstração da exigência de pagamento de tarifa para fornecimento dos documentos, resta configurada a resistência apta a justificar a condenação em honorários.

6. O princípio da causalidade impõe àquele que deu causa à instauração do processo o dever de arcar com os ônus dele decorrentes, sendo que a posterior apresentação dos documentos com a contestação não afasta a pretensão resistida já caracterizada pela inércia anterior.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento:
"
1. A ausência de resposta a requerimento administrativo de exibição de documentos, com posterior apresentação após a citação judicial, caracteriza pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. 2. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda a responsabilidade pelas despesas processuais.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema 648); TJMT, 1040125-47.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025; TJMT, 1006710-64.2022.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
FERNANDO DA SILVA CHIMENES
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá, na Ação de Exibição de Documentos n. 1003431-45.2025.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial e, diante da apresentação da documentação, restou satisfeita a obrigação pela parte contrária. Não houve condenação em honorários sucumbenciais.

O apelante alega, em síntese, que o magistrado de primeira instância, ao julgar procedente seu pedido na ação cautelar de exibição de documentos satisfativa contra o Banco BMG S.A., equivocou-se ao deixar de condenar o banco apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais. Sustenta que houve pretensão resistida, visto que esgotou sem sucesso todas as vias administrativas para obter a documentação requerida, tendo o banco se mantido inerte, obrigando-o a ajuizar a presente demanda para obter os documentos.

O apelante argumenta ainda que, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e recentes decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, havendo necessidade de intervenção judicial para obtenção dos documentos, são devidos os honorários de sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade. Requer a manutenção da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para que o banco apelado seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 8o e § 2o, do CPC.

Contrarrazões apresentadas em id. 282677357.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDO DA SILVA CHIMENES
contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial e, diante da apresentação da documentação, restou satisfeita a obrigação pela parte contrária. Não houve condenação em honorários sucumbenciais.

A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Corte cinge-se, essencialmente, a definir se é cabível a condenação do banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de exibição de documentos, considerando que o documento requerido foi apresentado apenas após a propositura da demanda, na peça contestatória.

No caso em tela, verifica-se que o apelante, beneficiário do BPC/INSS, notificou extrajudicialmente a instituição bancária, solicitando a exibição de contrato de empréstimo consignado (id. 282677015), e informações relacionadas que incidiam sobre seu benefício previdenciário. Todavia, o banco quedou-se inerte, não fornecendo a documentação solicitada administrativamente, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Após a citação e o ajuizamento da demanda, o banco apelado apresentou a documentação requerida juntamente com sua contestação, o que ensejou a procedência do pedido inicial pelo juízo a quo, sem, contudo, condenar o banco ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de inexistência de resistência à pretensão deduzida.

Pois bem. A questão central a ser dirimida refere-se à caracterização ou não da pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários advocatícios em ação de exibição de documentos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 648), firmou entendimento quanto aos pressupostos necessários para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos, exigindo: (i) a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes; (ii) a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; e (iii) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

No caso sob análise, restou evidenciado o cumprimento pelo apelante dos requisitos estabelecidos pelo STJ, uma vez que: (i) a relação jurídica entre as partes é incontroversa, conforme reconhecido na própria contestação do banco; (ii) houve comprovação de prévio requerimento administrativo, através de notificação extrajudicial devidamente documentada nos autos; e (iii) não há nos autos qualquer demonstração por parte do banco de que tenha indicado ao apelante a exigência de pagamento de tarifa para fornecimento dos documentos solicitados.

Verifico, portanto, que o apelante comprovou ter enviado notificação extrajudicial ao banco apelado (ids 282677015, 282677017 e 282677018), requerendo as informações sobre o contrato, sem obter qualquer resposta, o que evidencia, a meu ver, clara resistência à pretensão.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a mera inércia da instituição financeira em fornecer os documentos solicitados administrativamente, com a posterior apresentação após a propositura da ação, caracteriza pretensão resistida, ensejando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Comprovado o prévio requerimento administrativo pelo autor e a ausência de resposta satisfatória por parte do banco, a apresentação dos documentos apenas após a citação judicial caracteriza resistência à pretensão.
4.
A configuração da resistência justifica a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao banco a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
5. Diante do proveito econômico inestimável e do valor da causa reduzido, os honorários foram arbitrados por equidade, fixando-os em R$ 3.000,00 (três mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Teses de julgamento: “1.
A ausência de resposta a requerimento administrativo legítimo caracteriza pretensão resistida, apta a justificar a condenação em custas e honorários advocatícios. 2. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda a responsabilidade pelas despesas processuais.
” (...)”. (TJMT, 1040125-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - BANCÁRIO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE - PRETENSÃO RESISTIDA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUISITADOS – CAUSALIDADE DEMONSTRADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Em decorrência da resistência da instituição financeira ré em exibir os documentos solicitados, configurou-se a pretensão resistida, motivo pelo qual deve haver a condenação da ré/Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, conforme estabelecido nos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil
”. (TJMT, 1006710-64.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024 - destaquei).

A omissão do banco apelado em fornecer os documentos solicitados administrativamente, apresentando-os apenas após a citação judicial, caracteriza resistência à pretensão, que inclusive motivou a propositura da ação, sendo devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade. Rememoro que o princípio da causalidade preconiza que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus dele decorrentes. Na hipótese, tendo o banco apelado se mantido inerte diante do requerimento administrativo, deu causa à propositura da presente demanda, devendo responder pelos ônus sucumbenciais.

In casu
, o banco apelado, ao se negar tacitamente a fornecer a documentação solicitada administrativamente pelo apelante, compeliu-o a buscar a tutela jurisdicional para a satisfação de seu direito, razão pela qual deve responder pelos ônus da sucumbência. Não prospera o argumento do banco apelado de que a posterior apresentação dos documentos com a contestação afastaria a pretensão resistida, posto que, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência, a resistência já estava caracterizada pela inércia em responder à solicitação administrativa, sendo este o fato que motivou o ajuizamento da ação.

Nesse contexto, a aplicação do princípio da causalidade é medida imperativa, visto que o apelante somente recorreu ao Poder Judiciário após a frustrada tentativa de obter os documentos pela via administrativa, o que caracteriza a necessidade da intervenção judicial.

Quanto ao
quantum
a ser fixado a título de honorários advocatícios, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de zelo profissional demonstrado, entendo adequada a fixação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, por entender apropriado às peculiaridades da causa e em consonância com os precedentes deste Tribunal em casos análogos.

Ressalto, por fim, que a fixação por equidade se justifica em razão da ausência de proveito econômico imediato mensurável e do valor irrisório da causa, o que atende aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2o e § 8o, do CPC.

Ante o exposto, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do apelante, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025